Tribunal: TJSP
Processo: 2038227-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu a gratuidade processual à embargante. Inconformismo. Prova da hipossuficiência que não foi produzida. Súmula 481 do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.